Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.